Tribunal: TJSP
Processo: 2222751-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários. Insurgência do autor quanto ao despacho que afastou a alegação de suspeição do assistente técnico dos requeridos. Agravo só do demandante. Profissional indicado que consta ser patrono das acionadas. Às partes é facultada a indicação de assistentes técnicos para acompanhar o trabalho pericial, oferecendo parecer técnico no sentido de confirmar o laudo ou

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários. Insurgência do autor quanto ao despacho que afastou a alegação de suspeição do assistente técnico dos requeridos. Agravo só do demandante. Profissional indicado que consta ser patrono das acionadas. Às partes é facultada a indicação de assistentes técnicos para acompanhar o trabalho pericial, oferecendo parecer técnico no sentido de confirmar o laudo ou impugná-lo. O assistente técnico indicado pela parte contrária não se insere nas hipóteses legais de suspeição e impedimento (art. 466, §1o do CPC). Plausível o despacho atacado, que fica integralmente mantido. Agravo instrumental desprovido, nos estreitos limites.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222751-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JEREMIAS ALVES PEREIRA FILHO ADVOCACIA, são agravados HUMBERTO
VERRE, CASA VERRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e SANTA IZABEL
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222751-65.2020.8.26.0000 -Voto no 37.886
2
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: JEREMIAS ALVES PEREIRA FILHO ADVOCACIA - (autor)
AGVDA.: HUMBERTO VERRE E OUTROS DOIS - (réus)
JUÍZA DRA. INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO

V O T O No 37.886
EMENTA:
Ação de arbitramento de honorários. Insurgência do autor
quanto ao despacho que afastou a alegação de suspeição do
assistente técnico dos requeridos. Agravo só do
demandante. Profissional indicado que consta ser patrono
das acionadas. Às partes é facultada a indicação de
assistentes técnicos para acompanhar o trabalho pericial,
oferecendo parecer técnico no sentido de confirmar o laudo
ou impugná-lo. O assistente técnico indicado pela parte
contrária não se insere nas hipóteses legais de suspeição e
impedimento (art. 466, §1o do CPC). Plausível o despacho
atacado,
que
fica
integralmente
mantido.
Agravo
instrumental desprovido, nos estreitos limites.
É agravo instrumental interposto pelo Escritório
autor, em ação de arbitramento de honorários. Insurge-se contra
r. despacho de fls. 463/464 no original, que afastou a alegação de
suspeição do assistente técnico dos réus.
Valor da causa R$ 10.000,00, fl. 19 no original.
Sustenta o agravante, em suma, que o assistente
técnico indicado é um dos advogados da parte requerida, não
podendo atuar juntamente com o perito. Fala em indicação
intempestiva do assistente.
Este Relator sorteado não concedeu o pleiteado
efeito suspensivo nem requisitou informações, determinando a
remessa direta à mesa, diante da ausência de prejuízo à parte
contrária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222751-65.2020.8.26.0000 -Voto no 37.886
3

Sem razão o demandante. O presente agravo
desmerece acolhida, eis que despido de supedâneo fático-
jurídico apto a fornecer-lhe arrimo.
Com efeito, cumpre primeiro ressaltar que o juiz é
sempre o destinatário das provas e peritus peritorum, podendo
requerer provas que entenda cabíveis, mesmo sem pleito das
partes envolvidas, além de poder indeferir produção de outras
que entenda impertinentes, lembrando ainda que as provas são
produzidas para perfazer a convicção do magistrado.
Quanto à alegada suspeição do assistente técnico
indicado pelas rés (Dr. Bruno Perez Sandoval), sob o fundamento
de que é advogado por elas constituído nos autos, não pode ser
acolhida.
Isso porque por se tratar o assistente técnico de
indicação de parte diretamente interessada no resultado da lide,
não ficaria sujeito a nenhuma causa de impedimento ou
suspeição. Embora também comprometido com a verdade, o
assistente técnico mantém clara vinculação com a parte.
Nesse sentido, é o art. 466, caput e § 1o, do CPC, o
qual dispõe que o perito cumprirá escrupulosamente o encargo
que lhe foi cometido, enquanto que "os assistentes técnicos são
de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou
suspeição".
Assim, em princípio, não haveria óbice na indicação
do patrono constituído pela ré para atuar como seu assistente
técnico, já que a questão é sobre arbitramento de honorários
advocatícios. Repita-se, não há impedimento ou suspeição em
relação à tal indicação.
Apenas para ilustrar, confira-se, com negritos
nossos:

1104455-34.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de Saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222751-65.2020.8.26.0000 -Voto no 37.886
4
Relatora: Ana Maria Baldy
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/09/2020
Data de publicação: 03/09/2020
Ementa:
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Pretensão de reembolso de despesas médicas
e indenização por danos morais aduzindo erro médico. Sentença
de parcial procedência, afastando a ocorrência de erro médico e,
por consequência, a indenização por danos morais e acolhendo,
parcialmente, a pretensão de reembolso das despesas médicas
(honorários médicos de profissional não pertencente à rede
credenciada e despesas de internação) nos limites do contrato.
Inconformismo da parte autora. Preliminar de inépcia do recurso
arguida em contrarrazões, afastada. Recurso que preenche os
requisitos necessários do art. 1.010 do Código de Processo Civil,
razão pela qual merece ser conhecido. Parecer técnico
apresentado pela parte autora em sede de recurso de apelação.
Preclusão. Parte autora que teve oportunidade de se manifestar
exaustivamente sobre a prova pericial no momento oportuno,
antes de ser declarada encerrada a instrução, apresentando,
ainda, alegações finais. Impugnações ao laudo do perito judicial.
Manifestações dos assistentes técnicos da parte autora
que não desconstituem o laudo ofertado pelo Perito do
Juízo. Assistente Técnico que é assessor do litigante,
sendo de confiança da parte e não do Juízo. Inteligência do
artigo 466, § 1o, do CPC/15. Laudo pericial que afasta qualquer
falha
no
atendimento
médico
recebido
pela
paciente.
Inexistência de nexo causal entre a conduta adotada pelas
requeridas e o dano alegado. Tratamento médico em
conformidade com o recomendado pela prática e literatura
médica. Pedido rejeitado. Reembolso. Honorários dos médicos
não credenciados. Opção pela realização do tratamento com
profissionais não credenciados ao plano de saúde contratado.
Existência de outros profissionais credenciados, com capacitação
para atender o caso. Reembolso parcial. Ressarcimento das
despesas nos limites do contrato. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. Correção monetária das despesas médicas. Termo
inicial do desembolso. Acolhimento. Condenação sucumbencial
mantida. Honorários advocatícios fixados com base no valor da
causa, de acordo com o estabelecido no §2o do Código de
Processo Civil. Ausência de irregularidade. RECURSO PROVIDO
EM PARTE, unicamente para alteração do termo inicial da
correção monetária.
=======

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222751-65.2020.8.26.0000 -Voto no 37.886
5
1006800-86.2016.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator: Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/08/2020
Data de publicação: 28/08/2020
Ementa: AÇÃO ACIDENTÁRIA - Exceção de suspeição do perito
judicial O simples fato do expert de confiança do Juízo
ser marido da assistente técnica da empregadora do
autor, a qual não participa da presente ação acidentária,
não tem o condão de comprometer sua imparcialidade
Hipótese que não se situa no rol taxativo do artigo 145 do
C.P.C. de 2015. Exceção rejeitada.
=======
1000082-91.2016.8.26.0474
Classe/Assunto: Apelação Cível / Posse
Relator: Achile Alesina
Comarca: Potirendaba
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/06/2019
Data de publicação: 03/06/2019
Ementa: AÇÃO POSSESSÓRIA
reintegração de posse

glebas confinantes alteração de marcos divisórios invasão de
pequena porção de terras perícia constatação de que houve
a invasão, já que a ré realizou, por conta própria, o
realinhamento das cercas de divisa após a pavimentação da
estrada, que invadiu as áreas
ausência de provas de
irregularidades na perícia
assistente técnica que não é
colhido por suspeição ou impedimento ato do autor que
não pode ser tido como injusto para autorizar o desforço
imediato pela ré despesas e custas que devem ser restituídas
pela ré ao autor
manutenção da sentença
honorários
majorados de ofício recurso não provido.
Por outro lado, não há que se falar em
intempestividade na apresentação de quesitos e assistente
técnico pelas agravadas. Isso porque conforme dispõe o art.
465, § 1o, do CPC, o prazo para tanto é de quinze dias. A
decisão foi disponibilizada no DJE em 01.07.20, fl. 442 dos
principais. E a petição foi protocolizada em 21.07.20, fl. 451,
tempestivamente, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222751-65.2020.8.26.0000 -Voto no 37.886
6
Assim, nada mais resta, a não ser confirmar o
despacho monocrático, nos estreitos limites deste agravo.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo
do autor.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado